Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-81.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há vício no acórdão que, de forma concatenada e expressa, analisa os temas trazidos aos autos, concluindo pela ausência do cerceamento de defesa.
2. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere o pedido de produção de prova por entender que o conjunto probatório dos autos é satisfatório para o correto deslinde da causa. Precedentes.
3. No caso em exame, o julgado concluiu que o as provas acostadas aos autos eram suficientes para demonstrar a alteração da capacidade financeira do apelado capaz de justificar a redução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, motivo pelo qual manteve o indeferimento da prova pleiteada e rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.